Tribunal: CARF
Processo: 10768.018460/2002-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.018460/2002-46
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.780 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
04 de outubro de 2021
Recorrente
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL BRASLIGHT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
Deixa de se conhecer do recurso especial quando ausente a similitude fática
entre recorrido e paradigma.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO.
ASSOCIAÇÃO.
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA DE
JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A impetração de Mandado de Segurança Coletivo por Associação de Classe,
Sindicato ou qualquer figura hábil de representação não induz litispendência e
não configura a perquirição de jurisdição concomitante nas esferas judicial e
administrativa.
Não havendo ato volitivo ou ação direta e própria do contribuinte na
provocação do Poder Judiciário para a resolução da questão jurídico-tributária,
resta afastada a ocorrência da hipótese tratada no art. 38 da Lei no 6.830/80,
raiz legislativa da vedação à dupla perquirição e da renúncia tratada na
Súmula CARF no 1.
AFASTAMENTO DA CONCOMITÂNCIA. RETORNO DOS AUTOS À
DRJ PARA NOVO ACÓRDÃO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE
TODAS MATÉRIAS DE IMPUGNAÇÃO.
Tendo o reconhecimento indevido de concomitância permeado todas as
decisões do processo administrativo tributário, a defesa regular do contribuinte
resta, certamente, afetada por tal ocorrência. Sob pena de anacronismo
processual e lógico no contencioso, bem como de tumulto no deslinde recursal
da demanda administrativa, a nova decisão deverá abranger todos os temas
aduzidos na Impugnação, estando sujeita aos eventuais recursos cabíveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, exceto quanto à matéria “multa de ofício”, vencidos os
conselheiros Junia Roberta Gouveia Sampaio e Caio Cesar Nader Quintella que votaram pelo
conhecimento integral. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.018460/2002-46
Fl. 1400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.780 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.018460/2002-46

Carli Germano e Luis Henrique Marotti Toselli. No mérito, por maioria de votos, acordam em
dar provimento parcial ao recurso, com retorno à DRJ, vencida a conselheira Andréa Duek
Simantob (relatora) que votou por negar-lhe provimento. Em segunda votação, acordam e
determinam que o retorno à DRJ se dê para exame da integralidade da impugnação apresentada,
vencida a conselheira Andréa Duek Simantob (relatora) que votou pelo retorno somente para
exame da matéria “Penalidades - aplicação do Ato Declaratório Normativo CST no 17/90”, e os
conselheiros Edeli Pereira Bessa e Fernando Brasil de Oliveira Pinto que votaram pelo retorno
com exame das matérias “Penalidades - aplicação do Ato Declaratório Normativo CST no 17/90”
e “Tributação de reservas e fundos e base de cálculo - Solução de Consulta COSIT no 07/2001”.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Caio Cesar Nader Quintella. Manifestou
intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa. Nos termos dos §§
4o e 5o do art. 58 do Anexo II do RICARF, o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto não
participou do julgamento quanto ao conhecimento, prevalecendo o voto já proferido pela
conselheira Junia Gouveia Sampaio na reunião de agosto de 2021.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Junia Roberta Sampaio Gouveia, Caio
Cesar Nader Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício).

Relatório
Fl. 1401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.780 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.018460/2002-46

Trata-se de recurso especial do sujeito passivo Fundação de Seguridade Social
Braslight (fls. 942 e seguintes) interposto em face da decisão proferida pela 1a Turma da 3a
Câmara no acórdão no 1301-001.141 (fls. 891 e seguintes), na sessão de 05 de março de 2013,
que conheceu parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.
O processo trata de auto de infração de CSLL, relativo a trimestres do ano-
calendário de 1997, lavrado contra a interessada, que é entidade fechada de previdência privada
complementar.
A autoridade fiscal, ao apresentar os fundamentos para a autuação, em síntese
consignou que:
- essas entidades advogaram, por longo tempo, a tese de serem imunes à incidência do
Imposto de Renda e à da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL, invocando,
no caso da CSLL, o § 7o do artigo 195 da Constituição Federal que isenta da
contribuição para a seguridade social "as entidades beneficentes de assistência social
que atendem às exigências estabelecidas em lei", sob a alegação de que deveriam ter o
mesmo tratamento tributário do que estas;
- o Supremo Tribunal Federal veio, em 08/11/2001, no Acórdão definitivo prolatado no
julgamento do Recurso Extraordinário n° 202-700-6, colocar uma pá de cal sobre essa
pretensão, estabelecendo que "as instituições assistenciais não podem ser confundidas
ou comparadas com as entidades fechadas de previdência privada, de gênese contratual,
uma vez que conferem benefícios aos seus filiados desde que esses recolham as
contribuições pactuadas. Essas associações assim constituídas não possuem o caráter de
universalidade como o é a assistência social oficial, do que se extrai que os serviços por
elas realizados não podem ser entendidos como os de assistência social...";
- afastada a hipótese de imunidade, as entidades fechadas de previdência privada se
sujeitam à incidência da CSLL, na forma prescrita pela legislação ordinária, bastando a
ocorrência da hipótese definida em lei como fato gerador da obrigação tributária, exceto
se fosse editada lei específica que lhes garantisse isenção de incidência da CSLL, o que
somente se deu com o advento da Medida Provisória 16, de 27/12/2002, para os fatos
geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2002;
- a União instituiu a CSLL por meio da Lei n° 7.689/1988, na qual está definido que sua
base de cálculo é o valor do resultado do exercício antes da provisão para o imposto de
renda, ajustado pelas adições e exclusões que especifica;
- no § 1o do artigo 22 da Lei n° 8.212/1991, estão indicadas as empresas sujeitas à
tributação pela CSLL, dentre as quais tem-se, explicitamente, as entidades de
previdência privada abertas e fechadas;
- no ano-calendário de 1997, a alíquota da CSLL para as entidades de previdência
privada, foi de 18%, por força do disposto no artigo 2o da Lei n° 9.316/1996;
- embora o Ato Declaratório CST 17, de 30/11/1990, tenha disposto que a CSLL não
seria devida pelas pessoas jurídicas que desenvolvessem atividades sem fins lucrativos,
tais como as fundações, associações e sindicatos, é de se ressaltar que tal determinação
perdurou somente até o advento da Lei n° 8.212/1991 que, como já visto, mencionou
expressamente as entidades de previdência privada fechadas como sujeitas à incidência
da CSLL, afastando qualquer dúvida a respeito;
- para efeito de incidência da CSLL, não importa se a entidade tenha ou não finalidade
lucrativa, mas sim a materialização concreta do resultado positivo, como será visto
adiante;
- não pode ser ignorada a referência direta de sucessivos diplomas legais mencionando
as entidades fechadas de previdência privada como contribuintes da CSLL, tais como:
artigo 72, III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com redação dada
palas Emendas Constitucionais 01/1994, 10/1996 e 17/1997, bem como o artigo 13, I,
da Lei n° 9.249/1995 e, ainda, o artigo 2o da Lei n° 9.316/1996;
Fl. 1402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.780 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.018460/2002-46

- as entidades de previdência privada só foram isentadas da CSLL a partir de 1o de
janeiro de 2002, por força da MP 16, de 27/12/2002;
- não merece acolhida a tese segundo a qual as entidades de previdência, por apurarem
superávit (ou déficit), e não lucro (ou prejuízo), estariam desobrigadas da contribuição
social sobre o lucro, pois nada autoriza o entendimento de que, ao utilizar-se da
expressão lucro, a CF/1988 (art. 195, I, "c") tenha-se restringido ao conceito de lucro
adotado pela legislação comercial.
- a base de cálculo da CSLL corresponde ao resultado positivo do exercício, ajustado na
forma da lei, sendo que, no caso de entidades de previdência privada, o resultado
positivo corresponde ao superávit.
Em relação às medidas judiciais relativas à matéria em debate nos autos, a decisão
recorrida informou que:
- o Mandado de Segurança n° 201.51.01024801-0 (7a Vara Federal RJ), acompanhado
pelo processo administrativo n° 10768.001972/2002-73, impetrado pela ABRAPP do
Rio de Janeiro, tem por objeto questionar sua condição de contribuinte da CSLL;
- em 31/01/2002, a autoridade judicial de 1a instância indeferiu a medida liminar;
- o recurso de agravo de instrumento (processo n° 2002.02.01.001245-3) foi recebido
pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, sendo atribuído efeito suspensivo para o
fim de determinar a autoridade coatora se abster de tomar qualquer medida para exigir
das filiadas da ABRAPP a CSLL, o que implica, inclusive, na desobrigação de
pagamento ou parcelamento dos supostos débitos da CSLL até o último dia do mês de
janeiro de 2002 e, das entidades que tiverem optado pelo RET, a desnecessidade de
comprovação da desistência das ações judiciais que têm por objeto a CSLL;
- a Fazenda Nacional recorreu, mas não obteve a reforma da decisão;
- em 19/12/2002, conforme sentença, foi denegada a segurança vindicada na peça
inaugural constante dos autos do Mandado de Segurança n° 201.5101024801-0 (7a Vara
Federal RJ), tendo-se exaurido o efeito suspensivo atribuído ao Agravo de Instrumento
n° 2002.02.01.001245-3 e sujeitando o infrator ao presente lançamento da CSLL.
Com a ciência da autuação, a entidade apresentou impugnação (fls. 198), cujos
argumentos podem ser assim sintetizados:
- a liminar obtida junto ao TRF da 2a Região que impedia até mesmo que a
autoridade coatora procedesse ao lançamento, perdurou até o dia 26/12/2002,
quando foi publicada a sentença de mérito no processo principal, com a
decretação de denegação da segurança; como a interessada foi autuada em
23/12/2002, em plena vigência da liminar, é nulo o auto de infração;
- inexistência de concomitância entre as esferas administrativa e judicial;
- não pode ser admitido que se queira impor a tributação da CSLL sobre o
superávit, pois o artigo 195 da Constituição Federal autoriza tão somente a
tributação incidente sobre o lucro;
- a Lei n. 8.212/1991, ao relacionar, em seu artigo 22, parágrafo 1o, as entidades
de previdência privada, não trata de contribuições incidentes sobre o lucro, mas,
sim, de contribuições incidentes sobre remunerações pagas;
- a legislação vigente à data do fato gerador conferia o direito à Interessada de
apurar o IRPJ e a CSLL pelo regime de apuração anual (caso ela fosse
contribuinte desses tributos); além disso, as autoridades fiscais se esqueceram de
considerar a existência do saldo de base negativa relativa a anos-calendário
anteriores;
Fl. 1403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.780 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.018460/2002-46

- caso a impugnante tivesse apurado resultado, as destinações para a constituição
de reservas e fundos não constituem base de cálculo da CSLL, nos termos do art.
404 do RIR/1999;
- as bases negativas apuradas em períodos anteriores ao ano-calendário de 1997
devem ser consideradas para efeito de cálculo, sendo, ademais, integralmente
compensadas com a base apurada, seja pela não eficácia da lei até 1994 (bases
apuradas até 1994), seja por incorrer na tributação do patrimônio do contribuinte
(bases apuradas a partir de 1995);
- para o cálculo dos juros de mora, não se pode admitir a utilização da taxa
SELIC, tendo em vista a sua natureza remuneratória, a inconstitucionalidade de
sua aplicação, bem como a sua ilegalidade;
A 7a Turma da Delegacia de Julgamento do Rio de Janeiro, em 27 de dezembro de
2005, manteve o lançamento de CSLL, acrescido do valor de 75% a título de multa, mais juros
de mora.
Com a ciência da decisão, a Contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 394),
no qual reiterou os argumentos da manifestação de inconformidade.
Em 27 de maio de 2008, a 5a Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes
decidiu converter o julgamento em diligência (fls. 634).
A autoridade fiscal cumpriu a diligência e confirmou os lançamentos efetuados,
conforme Relatório de fls. 862.
O contribuinte também se manifestou acerca da diligência (fls. 877).
Em 05 de março de 2013, a 1a Turma da 3a Câmara desta Seção, por meio do
acórdão n. 1301-001.141 (fls. 891), decidiu:
Acordam os membros deste colegiado, pelo voto de qualidade, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, nos termos do relatório e voto proferidos pelo relator: a)
deixar de conhecer do recurso quanto à matéria submetida ao Poder Judiciário; b)
conhecer do recurso quanto às demais matérias e negar provimento para considerar
devida a CSLL no valor de R$ 4.691.170,67, com a multa de ofício de 75% e os juros
de mora de acordo com a legislação pertinente (Selic). Vencidos os Conselheiros
Cristiane Silva Costa, Edwal Casoni de Paula Fernandes Junior e Valmir Sandri quanto
à concomitância da matéria nos processos administrativos e judicial e à existência do
fato gerador da CSLL, e Wilson Fernandes Guimarães que votou pela aplicação da taxa
de juros de mora de 1% em vez da Selic.
A decisão teve a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/03/1997, 30/06/1997, 30/09/1997
PRELIMINAR.
NULIDADE.
REJEIÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
APELAÇÃO DE SENTENÇA DENEGATÓRIA.
O recebimento de apelação de sentença denegatória de Mandado de Segurança no efeito
suspensivo, não gera para o impetrante a antecipação da pretensão formulada com o
ingresso da ação nem implica a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que
pode ser constituído e exigido integralmente, inclusive com a multa cominada para o
caso de lançamento de ofício.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
Fl. 1404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.780 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.018460/2002-46

Conforme decisão do STJ em Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008, para fins de aplicação do disposto no art. 173, I, do CTN, o
prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de
ofício), conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPETRAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO.
EFEITOS PARA TODOS OS ASSOCIADOS.
O provimento jurisdicional em mandado de segurança coletivo gera efeitos para todos
os filiados à associação que impetrou a ação mandamental. O mandado de segurança
coletivo gera efeitos para todo o órgão a que está vinculada a autoridade administrativa
impetrada.
PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. ENTIDADES FECHADAS DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA.
A propositura de ação judicial, antes ou após o procedimento fiscal de lançamento, com
o mesmo objeto, implica a renúncia ao litígio administrativo e impede a apreciação das
razões de mérito pela autoridade administrativa a quem caberia o julgamento.
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA EM PARTE.
Deixa de se conhecer parte da impugnação relativa à matéria já submetida à apreciação
judicial.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA.
Apesar de ser facultado ao sujeito passivo o direito de solicitar a realização de diligência
e/ou perícia, compete à autoridade julgadora decidir sobre sua efetivação, podendo ser
indeferidas as que considerar prescindíveis ou não comprovada sua necessidade.
INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. BASE DE CÁLCULO.
Estando as entidades de previdência privada fechada, por força do disposto no art. 23 da
Lei Complementar no 109, de 2001, sujeitas a contabilidade determinada pelo órgão
fiscalizador competente, correta a determinação da base de cálculo da contribuição com
suporte no ANEXO C, item “3”, da Portaria MPAS no 4.858, de 1998.
INCONSTITUCIONALIDADES.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (súmula CARF no 2).
MULTA DE OFÍCIO.
É cabível a exigência de multa de ofício, mesmo estando a matéria tributável em
discussão na esfera judicial, se, quando do lançamento, a exigência do crédito não
estiver suspensa por força de medida liminar em mandado de segurança, ou de medida
liminar ou tutela antecipada em outras espécies de ação judicial.
JUROS SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.
Com a ciência da decisão, a Fazenda Nacional não apresentou recurso (fls. 925).
O sujeito passivo apresentou recurso especial de divergência (fls. 942), no qual
suscitou as seguintes matérias:
- Concomitância;
- Decadência;
Fl. 1405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.780 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.018460/2002-46

- Multa de ofício;
- Incidência da CSLL - superávit e lucro;
- Incidência da CSLL - efeitos do artigo 22 da lei no 8.212, de 1991;
- Incidência da CSLL - aplicação do Ato Declaratório Normativo CST no 17, de
1990;
- Penalidades - aplicação do Ato Declaratório Normativo CST no 17, de 1990;
- Isonomia;
- Regime de apuração trimestral;
- Tributação de reservas e fundos;
- Base de cálculo - Solução de Consulta COSIT no 07/2001;
- Juros sobre multa.
O recurso especial do contribuinte foi objeto do despacho de admissibilidade de
fls. 1.226, que lhe deu parcial seguimento, no que tange às seguintes matérias: a) concomitância
(paradigmas 1402-001.629 e 1302-00.951); b) multa de ofício (paradigma 302-38.439); c)
penalidades - aplicação do Ato Declaratório Normativo CST no 17, de 1990 (paradigma 101-
94.473); d) tributação de reservas e fundos e base de cálculo - Solução de Consulta COSIT no
07/2001 (paradigma 101-94.473).
Para as demais matérias suscitadas foi negado seguimento, entendimento que se
tornou definitivo com a decisão prolatada em sede de reexame pelo Presidente do CARF (fls.
1.242).
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (fls. 1.261) ao recurso especial do
sujeito passivo, pugnando pela manutenção do acórdão recorrido.
O contribuinte apresentou petição (fls. 1.287) solicitando a baixa do arrolamento
de bens imóveis, providência que foi adotada pela delegacia de origem, como se depreende do
despacho de fls. 1.397.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.

Fl. 1406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.780 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.018460/2002-46

1. Conhecimento
De início, deixo claro que quanto ao conhecimento não restei vencida. Fui
acompanhada pelo Colegiado por maioria conforme dispositivo ao norte transcrito.
O conhecimento do recurso especial do contribuinte, ao qual foi dado seguimento
parcial pelo despacho de fls. 1.226 e seguintes, não foi questionado pela Fazenda Nacional.
No caso dos autos, o despacho de admissibilidade deu parcial seguimento ao
recurso especial do contribuinte, por entender como demonstradas as divergências relativas às
seguintes matérias: a) concomitância; b) multa de ofício; c) penalidades - aplicação do Ato
Declaratório Normativo CST no 17, de 1990; d) tributação de reservas e fundos e base de
cálculo - Solução de Consulta COSIT no 07/2001.
Realizando o cotejo entre recorrido1301-001.141 e paradigmas para cada matéria
verifica-se o que se segue:
a) Concomitância:
Conforme se verifica dos autos, o contribuinte é membro da Associação Brasileira
das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (ABRAPP) e esta ingressou com o
Mandado de Segurança Coletivo n° 2001.51.01.0248010, em que foi questionada a ocorrência do
fato gerador da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido, em relação às entidades fechadas de
previdência complementar constituídas sob a forma de fundação ou sociedade civil, sem fins
lucrativos.
A decisão recorrida entendeu que o ingresso do referido mandado de segurança
coletivo impede a apreciação da matéria concomitante no presente processo administrativo,
conforme o seguinte excerto (fl. 906):

Desta forma, o argumento relacionado com a inocorrência
de fato gerador da Contribuição Social sobre o Lucro
Liquido face à determinação legal de que as entidades
fechadas
de
previdência
complementar
devem
ser
constituídas sob a forma de fundações ou sociedades civil,
sem fins lucrativos, não podem ser examinados no
julgamento administrativo.

Por seu turno, o recorrente afirma que essa decisão diverge daquela adotada no
Acórdão no 1402-001.629, de 08/04/2014, na qual foi afastada a concomitância em tela quando a
ação judicial tem natureza coletiva.

Note-se que o segundo paradigma não foi analisado no despacho de
admissibilidade que já entendeu ter sido caracterizada a divergência pelo primeiro paradigma,
com o que concordo e conheço desta matéria abordada no recurso especial.

b) Multa de ofício:

Aqui, o contribuinte pretende devolver ao exame desta CSRF a discussão acerca
da possibilidade ou não de o Fisco exigir-lhe multa de ofício, diante do fato de existir ação
judicial questionando a respectiva relação tributária, estando essa ação em grau de recurso com
efeito suspensivo.
Fl. 1407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.780 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.018460/2002-46

O acórdão recorrido entendeu que o efeito suspensivo da apelação judicial não
restabeleceu a suspensão da exigibilidade tributária, sendo devida a exigência da multa de ofício.
Ocorre que o paradigma 302.38.439 encontra-se em outro contexto fático, muito
dissonante do acórdão recorrido. Veja-se:
Conforme relatado, o presente processo trata da exigência do Imposto de
Importação, Imposto sobre Produtos Industrializados, os correspondentes juros de mora e as
multas dos artigos 44, I, e 45, da Lei n°9.430/96. Esta exigência decorreu de irregularidades
apuradas pelo Fisco, em ato de revisão aduaneira de declarações de importação registradas
pela empresa Mercedes Benz do Brasil S/A (fls. 03 e 04), referentes a veículos de sua própria
marca, os quais foram desembaraçados à alíquota de 20%, por força de medida liminar
concedida em mandado de segurança, quando a alíquota vigente era de 70%. (grifos da relatora)
E continua o paradigma: O crédito tributário de que se trata foi lançado para
prevenir a decadência do direito de sua cobrança, uma vez que as mercadorias foram
desembaraçadas por força de liminar em mandado de segurança. Quando as declarações de
importação foram registradas, esta liminar já havia sido concedida, determinando o
desembaraço das mercadorias à alíquota pretendida pela interessada. (grifos da relatora).
Ora, nos casos, não há como ser realizado o cotejo necessário, com vistas à
caracterização da divergência jurisprudencial. Não se tem ideia de como o colegiado
paradigmático trataria do caso contextualizado no acórdão recorrido.
Neste sentido, não conheço desta matéria no recurso especial interposto.
c) PENALIDADES - APLICAÇÃO DO ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO CST No
17, DE 1990
O acórdão recorrido entendeu que o ADN CST no 17, de 1990, está dirigido às
instituições de assistência social e, por tal razão, não alcançaria o contribuinte, que é uma
instituição de previdência social.

Por seu turno, o recorrente afirma que essa decisão diverge daquela adotada no
Acórdão no 101-94.473, de 28/01/2004.

Aqui, concordo com o despacho de admissibilidade, eis que o cotejo entre essas
duas decisões evidencia situações fáticas e jurídicas equivalentes. (grifo da relatora)

Todavia, no acórdão paradigma, a autoridade julgadora estendeu o alcance do
ADN CST no 17, de 1990, para englobar as EFPC e, como consequência, para exonerar as
penalidades aplicadas. Diferentemente, no acórdão recorrido, entendeu-se que o referido ADN
CST no 17, de 1990, não alcançava as EFPC e foram mantidas as sanções aplicadas.

Portanto, conheço do recurso especial em relação à divergência acima apontada.

d) Base de Cálculo - SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 07/2001

O acórdão recorrido entendeu que a base de cálculo referida deve ser encontrada conforme o
procedimento previsto na Solução de Consulta Cosit No 07/2001.

Fl. 1408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.780 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.018460/2002-46

Por seu turno, o recorrente afirma que essa decisão diverge daquela adotada no
Acórdão no 101-94.473 (mesmo paradigma acima).

No caso, também entendo deva prevalecer o entendimento exposto no despacho
de admissibilidade.

Neste sentido, conheço parcialmente o recurso especial do contribuinte.

2. Mérito

a) Concomitância
A primeira matéria a ser aqui analisada diz respeito à concomitância entre o
presente processo e o Mandado de Segurança Coletivo n° 2001.51.01.024801-0 (7a Vara Federal
– RJ), impetrado pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência
Complementar ("ABRAPP"), no qual se questiona a condição de seus associados como
contribuintes da CSLL.
A entidade defende que o mandado de segurança coletivo não implica renúncia à
esfera administrativa:
Conforme mencionado na decisão objeto do presente recurso, bem
como nas razões da impugnação, a Associação Brasileira das
Entidades Fechadas de Previdência Complementar ("ABRAPP"),
impetrou perante a 7a Vara da Justiça Federal do Rio de Janeiro,
Mandado de Segurança Coletivo n.° 2001.5101024801-0, pleiteando a
concessão da segurança para que o Sr. Delegado Especial da Receita
Federal de Instituições Financeiras da 7a Região Fiscal se abstenha de
adotar qualquer medida tendente a exigir das entidades a ela
associadas a CSLL, vez que tais entidades não são contribuintes de
mencionado tributo.
Por se tratar de um Mandado de Segurança Coletivo impetrado pela
entidade da qual a RECORRENTE é associada, mencionada ação não
acarreta a renúncia ao direito da RECORRENTE se defender na esfera
administrativa, conforme prevê o artigo 38 da Lei n. 6.830/80, como a
seguir se demonstrará.
A interessada menciona, ainda, o Código de Defesa do Consumidor, que, em seu
entendimento, possui dispositivos que permitem interpretar a questão como “direitos individuais
homogêneos tratados coletivamente”. Aduz, por fim, que o mandando de segurança coletivo e o
presente processo possuem objetos distintos, pois o primeiro cuidaria do direito em tese e aqui se
discute o direito em concreto, desencadeado pela ação fiscal.
Não concordo com os argumentos apresentados.
O mandado de segurança coletivo, impetrado em favor de todos os associados,
como é o caso da Recorrente em relação à ABRAPP, efetivamente desloca a competência da
matéria questionada para o Poder Judiciário, que é soberano para decidir a questão.
O próprio artigo 38, da Lei n. 6.830/80, mencionado pela interessada, opera
efeitos em sentido diverso da interpretação que lhe pretende conferir a Recorrente:
Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em
execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de
Fl. 1409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.780 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.018460/2002-46

repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do
depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos
juros e multa de mora e demais encargos.
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do
recurso acaso interposto.
Como bem mencionado pela decisão recorrida, na esfera judicial houve
entendimento no sentido de que não há diferença entre lucro e superávit, de sorte que a
discussão ali travada diz respeito à base de cálculo da CSLL, o que apenas confirma a hipótese
de concomitância, restando prejudicada, pois, a tese de que não ocorreria o fato gerador da CSLL
no caso de entidades fechadas de previdência complementar.
Por certo que os efeitos da decisão proferida na esfera administrativa alcançam a
Recorrente e implicam renúncia parcial da questão aqui debatida, nos exatos moldes do que
asseverou a decisão recorrida.
Nota-se que o mandado de segurança coletivo tem por objetivo questionar a
condição de contribuinte das entidades de previdência privada fechadas, matéria que por certo
engloba a base de cálculo da CSLL porventura decorrente da decisão a ser proferida. Portanto,
verifica-se que o debate travado nos autos é um subconjunto da matéria discutida na esfera
judicial, o que claramente comprova a existência de concomitância.
Abaixo, corroborando meu entendimento firmado ao longo de tempo no âmbito de
contencioso, acerca do tema, apresento precedente emanado deste E. CARF, especificamente da
1a Seção, o qual estabelece o seguinte:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LIMITES SUBJETIVOS DA
COISA JULGADA. EXTENSÃO. ASSOCIAÇÕES FILIADAS AO SINDICATO.
Questões a respeito da extensão dos efeitos da coisa julgada a associações
filiadas a sindicado beneficiado com sentença concessiva em Mandado de
Segurança devem ser dirimidas pela própria esfera de poder que concedeu
omandamus, sob pena de descumprimento de decisão judicial. (acórdão 1801-
00.434, de 15 de dezembro de 2010, decisão unânime, Relatora Maria de Lourdes
Ramirez).
E, confirmando esta trilha, faz-se mister trazer a lume o disposto pela súmula
CARF no 1 sobre a matéria:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Concluo, portanto, que, sob o prisma circunstanciado neste voto, entendo que
restou demonstrada a concomitância, de modo que não há reparos a fazer, quanto a este ponto, na
decisão recorrida.
b) Penalidades - aplicação do Ato Declaratório Normativo CST no 17/90
Fl. 1410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.780 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.018460/2002-46

Neste ponto, aduz a Recorrente que o Ato Declaratório Normativo CST n. 17/90
seria norma interpretativa da Administração e deveria ser obedecido, o que afastaria a
tributação de pessoas jurídicas, sem fins lucrativos, tais como fundações, associações e
sindicatos, e Entidades Fechadas de Previdência Complementar - EFPC.
A questão de mérito acerca da aplicação do referido Ato Declaratório Normativo
CST n. 17/90 foi objeto de seguimento e a interessada defende que tal Ato impediria a
aplicação de penalidades, por força do disposto no parágrafo único do artigo 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de
cálculo do tributo.
Contudo, verifica-se que a decisão recorrida expressamente consignou que o
Ato Declaratório CST n. 17/90 não se aplica à hipótese dos autos:
Claro está que as entidades a que se refere o Ato Declaratório (Normativo) CST n°
17/1990 são as de assistência social, e não as de previdência social, não bastando, pois,
que a Interessada atenda aos requisitos estabelecidos pelo art. 14 e seus incisos do CTN,
visto que, antes de tudo, precisaria ser uma instituição de assistência social e não de
previdência social.
A posição adotada pelo acórdão recorrido está alinhada com o teor na Lei n.
8.212/91, que em seu artigo 22, § 1°, estabelece a incidência da CSLL sobre as entidades de
previdência privada abertas e fechadas:
Referidos diplomas legais expressam que a Contribuição Social sobre o Lucro será
devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o § 1° do art. 22 da Lei n° 8.212/91:
"bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas
econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito
imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros
privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito e
entidades de previdência privada abertas e fechadas", sendo a base de calculo o
valor do resultado do exercício, ajustados pelas adições e exclusões previstas em lei.
Com efeito, descabe à autoridade administrativa negar efeito a lei vigente e
eficaz no ordenamento pátrio, de modo que, a exemplo do teor da Súmula CARF n. 2, não há
como aplicar o disposto no citado Ato Declaratório em detrimento da força vinculante da lei.
Ademais, o acórdão recorrido expressamente entendeu que o Ato Declaratório
Normativo CST n. 17/90 sequer se aplica à hipótese dos autos, pois as entidades ali descritas
são as de assistência social, e não as de previdência social, como pretende a interessada.
Assim, na exata medida em que o enquadramento da entidade no elenco
previsto no Ato Declaratório Normativo CST n. 17/90 sequer está sub judice, posto que a tal
matéria não foi dado seguimento, simplesmente não há margem para discussão, neste voto,
de seus eventuais efeitos quanto à aplicação ou não de penalidades.
Fl. 1411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.780 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.018460/2002-46

A tese teórica formulada pela Recorrente não se amolda à sua qualificação
jurídica, nos termos já decididos e cristalizados pela decisão a quo, que se tornaram
definitivos ante a não demonstração de dissídio jurisprudencial.
Por seu turno, em face de ter restado vencida em relação à concomitância,
acabei por entender que apenas este item do recurso especial interposto deve ter seu retorno à
DRJ, com o objetivo de ser examinado pela autoridade de 1a instância, que também entendeu
assim como esta relatora a existência de concomitância entre a ação judicial e o pleito
administrativo.
c) Tributação de reservas e fundos e base de cálculo - Solução de Consulta
COSIT no 07/2001
A última matéria passível de análise diz respeito à aplicabilidade da Solução de
Consulta COSIT no 07/2001.
Segundo a Recorrente, inexiste base legal para a incidência de CSLL sobre os
resultados das entidades de previdência privada fechadas, dado que uma solução de consulta não
seria meio hábil para instituir obrigações tributárias. Com base nessa premissa, defende a
interessada que a CSLL não pode incidir sobre o superávit de entidades sem fins lucrativos, pois
só poderia alcançar a rubrica “lucro”.
Já restou demonstrado neste voto que não está em discussão a natureza jurídica
do resultado obtido pelas entidades de previdência privada, pois o Poder Judiciário, na ação
mandamental impetrada pela ABRAPP, já se manifestou no sentido de que as expressões
“superávit” e “lucro” são equivalentes, como se pode depreender dos seguintes excertos,
reproduzidos no acórdão recorrido:
Ainda que o resultado econômico positivo obtido pelas entidades substituídas seja
considerado 'superávit', como sustenta a Impetrante, com esteio na LC n° 109/01, é
certo que os fundos de previdência fechada realizam o fato gerador do imposto de
renda, assim entendido como um acréscimo patrimonial, um ingresso financeiro, que
configura um signo presuntivo de riqueza.
Mesmo que, em tese, a destinação deste 'superávit' esteja especificamente voltada para
melhorar planos de benefícios ou reduzir as contribuições das patrocinadoras e dos
beneficiários (art. 20 e 15, da LC n° 109/2001), não resta desnaturado o fato gerador
do IR e da CSLL, tendo em vista que o 'superavit' nada mais é do que um
eufemismo para o lucro.
Nesse panorama, sendo o fato gerador do Imposto de Renda a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica, quaisquer ingressos financeiros estão sujeitos à
incidência da tributação, ainda que não resultem efetivamente em aumento do
patrimônio, e desde - ressalte-se - que não signifiquem uma recomposição do
patrimônio perdido (verbas indenizatórias).
Essa discussão, portanto, está fora do alcance do presente processo e deverá ser
resolvida na esfera judicial, na qual se tornará definitiva.
Assim, não há como acolher o argumento formulado pela Recorrente.
Neste sentido, a priori neguei provimento ao recurso especial, e como fiquei
vencida na concomitância, entendi que deveria haver o retorno à DRJ para exame da matéria
“Penalidades - aplicação do Ato Declaratório Normativo CST no 17/90”.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob
Fl. 1412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.780 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.018460/2002-46

Voto Vencedor

Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Redator Designado

Ousando divergir do robusto e bem fundamentado voto do I. Relatora, Presidente
em exercício Andréa Duek Simantob, registra-se aqui a discordância fundamentada do seu
posicionamento quanto à ocorrência de concomitância da submissão jurisdicional dos temas,
renúncia ao contencioso administrativo, assim como sobre a necessidade do retorno dos autos à
DRJ para a apreciação das matérias de Impugnação, justificando, desse modo, a procedência
parcial do Recurso Especial da Contribuinte.

Em suma, in casu, temos que não ocorre a concomitância de persecução
jurisdicional nas esferas judicial e administrativas e nem da renúncia às instâncias
administrativas em razão do mencionado Mandado de Segurança Coletivo n°
2001.51.01.024801-0, impetrado perante o MM. Juízo da 7a Vara da Justiça Federal no Rio de
Janeiro, pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar -
ABRAPP, no qual se questiona a exigência de CSLL de seus associados.

Claramente, é certo e incontroverso que o Autor do writ é a Associação em
questão, não havendo ato volitivo ou ação direta e própria da Contribuinte na provocação do
Poder Judiciário para a resolução da questão de relação jurídico-tributária referente à incidência
da CSLL, o que afasta a ocorrência da hipótese tratada no art. 38 da Lei no 6.830/80, raiz
legislativa da vedação à dupla perquirição e da renúncia tratada na Súmula CARF no 11.

Esta C. 1a Turma da CSRF já se posicionou sobre o tema, rejeitando as
ocorrências de concomitância e renúncia diante de tais circunstâncias específicas. Nessa esteira,
confira-se o v. Acórdão no 9101-003.675, cujo o voto vencedor foi da lavra do I. Conselheiro
Luís Flávio Neto, proferido na sessão de 05/07/2018, o qual, inclusive, invocou e aplicou
disposição expressa da Lei no 12.016/2009 no seu decidir:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004

1 Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.
Fl. 1413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.780 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.018460/2002-46

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LIMITES SUBJETIVOS DA
COISA JULGADA. EXTENSÃO. ASSOCIAÇÕES FILIADAS AO SINDICATO.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual,
não se configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à esfera
administrativa.
(...)
Não obstante os ponderados fundamentos do i. Conselheiro relator,
compreendo que deve ser negado provimento ao recurso especial.
Compreendo que a impetração de mandado de segurança coletivo por sindicato
do qual o contribuinte faça parte, por substituto processual, não configura
hipótese de renúncia à esfera administrativa por parte deste.
Assim dispõe a Lei n. 12.016, de 7/8/2009:
Art. 22. No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada
limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante.
§1o O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações
individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante a
título individual se não requerer a desistência de seu mandado de segurança no
prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência comprovada da impetração da
segurança coletiva.

Além disso, antes mesmo da vigência da nova Lei do Mandado de Segurança,
esse C. Primeiro Colegiado da CSRF já havia afastado tal limitação no julgamento do v.
Acórdão no 9101-001.216, de relatoria do I. Conselheiro Antonio Carlos Guidoni Filho, em
sessão de 18/10/2011, tratando de mandamus ajuizado pela mesma ABRAPP:

Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercícios: 1998, 2000, 2002
Ementa:
PROCESSO
TRIBUTÁRIO.
CONCOMITÂNCIA.
MANDADO
DE
SEGURANÇA COLETIVO. INOCORRÊNCIA. A impetração de mandado de segurança
coletivo por associação de classe não impede que o contribuinte associado pleiteie
individualmente tutela de objeto semelhante ao da demanda coletiva, já que aquele
(mandado de segurança) não induz litispendência e não produz coisa julgada em
desfavor do contribuinte nos termos da lei. É impróprio falar-se em afronta ao
principio da unicidade de jurisdição neste caso, pois o sistema jurídico admite a co-
existência e convivência pacifica entre duas decisões (uma de natureza coletiva e outra
individual), sendo que, via de regra, aplicar-se-á ao contribuinte aquela proferida no
processo individual. A renúncia à instância administrativa de que trata o art. 38 da Lei
n. 6.830/80 pressupõe ato de vontade do contribuinte expressado mediante
litisconsórcio com a associação na ação coletiva ou propositura de ação individual de
objeto análogo ao processo administrativo, o que não se verifica na hipótese.
Recurso Especial do Procurador Negado.

Posto isso, entende-se devidamente fundamentada a divergência para a afastar o
reconhecimento da concomitância e da incidência da Súmula CARF no 1 ao caso.

Fl. 1414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.780 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.018460/2002-46

Tendo em vista que tal ocorrência indevida – data maxima venia - tem sido objeto
das decisões do presente feito, desde a primeira Defesa da Contribuinte, afetando a apreciação
de seus fundamentos e argumentos nos v. Arestos prolatados até agora, inegável que deve ser
reiniciado o devido contencioso administrativo, já dentro da premissa da total
possibilidade/dever de análise de todas as matérias alegadas e provas acostadas.

Rejeita-se a ideia de apenas submeter a retorno à 1a Instância, para novo Acórdão
de Impugnação apenas algumas matérias, sob o alto risco de anacronismo processual e lógico na
apreciação da defesa da Contribuinte, bem como tumulto no deslinde recursal da demanda
administrativa. O regresso e a nova decisão deverá abranger todos os temas aduzidos na
Impugnação.

Diante o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Especial da
Contribuinte, afastando a ocorrência de concomitância de contendas em diferentes esferas
jurisdicionais e da renúncia das defesas e recursos administrativos, determinando o retorno dos
autos à DRJ a quo, para a prolatação de novo Acórdão, tratando de todos os temas alegados em
Impugnação, sujeito aos eventuais recursos cabíveis, já dentro da premissa de inocorrência da
hipótese objeto da Súmula CARF no 1.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella – Redator Designado

Declaração de Voto

Conselheira EDELI PEREIRA BESSA

Esta Conselheira acompanhou a I. Relatora em sua conclusão de conhecer
parcialmente do recurso especial da Contribuinte, excluída a matéria referente à aplicação de
multa de ofício em lançamento formalizado na presença de ação judicial questionando a
incidência, na qual decisão antes favorável ao sujeito passivo fosse revertida e se encontrasse
confrontada em apelação recebida com efeito suspensivo.
Como bem observa a I. Relatora, no acórdão recorrido foi firmado o entendimento
de que o efeito suspensivo da apelação não restabeleceria a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário. Em sua visão porém, a divergência jurisprudencial não estaria caracterizada em razão
do contexto fático diferenciado no qual foi editado o paradigma, dado tratar de revisão aduaneira
de declarações de importação registradas sob o amparo de liminar em mandado de segurança,
promovendo-se o lançamento para prevenir a decadência.
Fl. 1415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.780 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.018460/2002-46

Tem-se por procedente tal ponderação, mas com alguns acréscimos, centrados em
dois pontos específicos deste caso que o distinguem do paradigma: a liminar não foi concedida
pelo juízo de 1a instância e sua concessão, em sede de agravo, pelo Tribunal, somente se deu
depois do vencimento do tributo ora exigido.
No relatório do acórdão recorrido, as circunstâncias relacionadas à ação judicial
foram assim expostas na transcrição do resumo da acusação fiscal feito pela autoridade julgadora
de 1a instância:
Das Medidas Judiciais
21. o Mandado de Segurança n° 201.51.01024801-0 (7a Vara Federal - RJ),
acompanhado pelo processo administrativo n° 10768.001972/2002-73, impetrado pela
ABRAPP do Rio de Janeiro, tem por objeto questionar sua condição de contribuinte da
CSLL;
22. em 31/01/2002, a autoridade judicial de 1a. instância indeferiu a medida liminar;
23. O recurso de agravo de instrumento (processo n° 2002.02.01.001245-3) foi recebido
pelo Tribunal Regional Federal da 2a. Região, sendo atribuído efeito suspensivo para o
fim de determinar a autoridade coatora se abster de tomar qualquer medida para exigir
das filiadas da ABRAPP a CSLL, o que implica, inclusive, na desobrigação de
pagamento ou parcelamento dos supostos débitos da CSLL até o último dia do mês de
janeiro de 2002 e, das entidades que tiverem optado pelo RET, a desnecessidade de
comprovação da desistência das ações judiciais que têm por objeto a CSLL;
24. a Fazenda Nacional recorreu, mas não obteve a reforma da decisão;
25. em 19/12/2002, conforme sentença, foi denegada a segurança vindicada na peça
inaugural constante dos autos do Mandado de Segurança n° 201.5101024801-0 (7a Vara
Federal - RJ), tendo-se exaurido o efeito suspensivo atribuído ao Agravo de Instrumento
n° 2002.02.01.001245-3 e sujeitando o infrator ao presente lançamento da CSLL;
E o voto condutor do acórdão recorrido decide a questão nos seguintes termos,
também incorporando os fundamentos expressos pela autoridade julgadora de 1a instância:
Segundo a interessada, o Auto de Infração encontra-se equivocado também na parte em
que foi aplicada a multa de oficio de 75%, pois a data da lavratura do Auto de Infração,
26.12.2002 coincide com a data da publicação da sentença e o crédito tributário ainda
estaria com a exigibilidade suspensa.
A liminar havia sido concedida, em parte, pelo TRF da 2a. Regido. Ocorre que, em
julgamento realizado em 19/12/2002, a Juiza da 7a. Vara Federal do Rio de Janeiro
denegou a segurança, fazendo cessar os efeitos da liminar.
A respeito dos efeitos da denegação da segurança em relação à medida liminar
anteriormente deferida, o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou, na Súmula 405, o
seguinte entendimento:
"Súmula 405 — Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no
julgamento do agravo dele interposto, fica sem efeito as liminares concedidas,
retroagindo os efeitos da decisão contrária." (Negritei).
A Secretaria da Receita Federal, ao disciplinar os procedimentos administrativos
referentes ao acompanhamento e à cobrança de créditos tributários objeto de ações
judiciais, por meio da Norma de Execução CSAr/CST/CSF n° 002, de 14 de janeiro de
1992, traduziu essa proposição com meridiana clareza, nos seguintes termos:
"23.1 Negada a Segurança e cassada a liminar - Restabelece a cobrança normal
do credito tributário como se não tivesse havido mandado de segurança
(...)".(negritei).
Verifica-se nos autos que a União já havia sido intimada, em 19.12.2002, do resultado
da sentença, fls.358 e 370, e, assim, ainda que a publicação da sentença tenha ocorrido
Fl. 1416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.780 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.018460/2002-46

em 26.12.2002, conforme menciona a interessada na peça impugnatória, fl. 412, o auto
de infração foi devidamente constituído em 26.12.2002, pois, com a publicidade da
sentença, a interessada não mais estava amparada por liminar em mandado de segurança
ou sentença que lhe fosse favorável, não se aplicando ao presente caso o art. 63 da Lei
9.430, de 1996, não havendo, pois, que se falar em exclusão da multa de oficio.
A hipótese de exclusão da multa de oficio só caberia no caso julgado pelo Ac. 301-
28565 do 3° C.C.1a Câmara – DOU 29.07.98pág. 31: " Recolhimento regular do
credito tributário após cassação de liminar em mandado de segurança, interposto
anteriormente ocorrência do fato gerador, ilide as multas de oficio."(negritei).
Nestes termos, o Colegiado a quo afirma que uma vez denegada a segurança –
assim entendido porque rejeitada a alegação de que a sentença correspondente não era eficaz no
momento da formalização da exigência -, a cobrança prossegue como se não tivesse havido
mandado de segurança, pois as liminares concedidas ficam sem efeitos em face da sentença de
denegação. Ao final, a fundamentação acima transcrita ainda menciona que a liminar deveria ser
concedida antes da ocorrência do fato gerador.
Considere-se, porém, que em parte anterior do voto, no âmbito das preliminares, o
tema em questão também foi abordado, agora mediante adoção das razões de decidir do Acórdão
no 105-17.008 que apreciara o mesmo Mandado de Segurança Coletivo, concluindo que:
Quanto aos argumentos relacionados com a aplicação da multa de lançamento de oficio,
entendo que o sujeito passivo não tem razão, porque o Mandado de Segurança Coletivo
impetrado pela ABRAPP — Associação Brasileira das Entidades Fechadas de
Previdência Complementar não teve o acolhimento pretendido pela impetrante.
De fato, a liminar pleiteada foi indeferida (fls. 285/286 do processo judicial) e denegada
a segurança (fls. 70/82) e, portanto, o alegado efeito suspensivo acolhido pelo
Presidente da TRF da 2a Região (fls. 336/339) não restabeleceu a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário como quer a recorrente.
Desta forma, não se vislumbra o descumprimento do artigo 63 da Lei n° 9.430/96.
Neste ponto, também, menciona-se, apenas, o indeferimento da liminar, a
denegação da segurança e o efeito suspensivo concedido na recepção da apelação contra esta
denegação.
A Contribuinte alegara, em recurso voluntário, que a interposição de apelação
contra esta sentença e o recebimento deste recurso com efeitos suspensivo e devolutivo, manteria
vigente a liminar concedida em sede de agravo (e-fl. 405), mas o Colegiado a quo analisou a
aplicação do art. 63 da Lei no 9.430/96 apenas em face das decisões proferidas pelo juízo de 1a
instância no Mandado de Segurança, concluindo que a sentença que denega segurança, se
precedida por indeferimento de liminar, não confere suspensão à exigibilidade do crédito
tributário, ainda que a apelação interposta contra tal denegação seja recebida no efeito
suspensivo. Mais à frente, consta do voto condutor do acórdão recorrido, com a reprodução dos
fundamentos da decisão de 1a instância, que bastou ao Colegiado a quo a constatação de que a
liminar já estava cassada na sentença da qual a União foi intimada em 19/12/2002, para rejeição
da pretensão da Contribuinte de exclusão da penalidade incluída no lançamento em debate,
formalizado em 26/12/2002.
Em recurso especial, a Contribuinte inicialmente reitera que o auto de infração foi
lavrado em 23/12/2002 e que a liminar estava vigente até 26/12/2002 – premissa fática superada
no acórdão recorrido -, mas na sequência passa a argumentar que mesmo se considerada a
ciência como ocorrida em 26/12/2002, dever-se-ia ter em conta que o recurso de apelação
interposto contra a sentença que denegou a segurança foi recebido em 09/01/2003 no efeito
Fl. 1417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.780 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.018460/2002-46

suspensivo, de modo que jamais houve o decurso dos 30 dias sem causa suspensiva de
exigibilidade, necessários para caracterização da mora. Sob esta ótica interpretativa, e
considerando a adoção, no acórdão recorrido, das razões de decidir do Acórdão no 105-17.008, a
Contribuinte afirmou o dissídio jurisprudencial em face de paradigma que trataria da
impossibilidade da aplicação da multa de ofício em autuações lavradas para prevenir
decadência, quando houver recurso de apelação em mandado de segurança recebido no efeito
suspensivo.
O paradigma no 302-38.439, de seu lado, apesar de tratar de matéria fática
substancialmente distinta, demandou que outro Colegiado do CARF avaliasse se cabe a
imposição de penalidade quando o sujeito passivo, depois de ser beneficiado por liminar em
mandado de segurança, tem essa decisão cassada. No referido caso, embora o lançamento tenha
sido promovido para prevenir a decadência, houve imposição de penalidades, inclusive porque
relatado no paradigma que o sujeito passivo assim alegou em impugnação:
Em sua impugnação, exclusivamente com relação às multas, a interessada alega, em
suma, que:
I. houve prolação de sentença denegatória em primeira instância judicial;
2. foi interposto recurso de apelação recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, de
modo que, até seu julgamento pelo Eg. Tribunal Regional da 3° Região, permanece
integralmente suspensa a exigência do crédito tributário em questão;
3. ainda que se admita a lavratura do auto de infração apenas para evitar a decadência,
não poderia ser imputada à requerente a exigência da pesadíssima multa de 75%.
Depois de inicialmente sobrestar o julgamento em razão da propositura de ação
judicial, nova orientação procedimental levou à apreciação da impugnação e, nessa decisão, a
autoridade julgadora de 1a instância declarou improcedente o lançamento por entender incabível
a cobrança de multa de ofício quando o crédito tributário estiver suspenso por força de medida
liminar em mandado de segurança. Submetida a reexame necessário, a decisão foi confirmada
por outro Colegiado do CARF, que reafirmou as razões de decidir assim expressas em 1a
instância:
5. Quanto ao mérito, as multas aplicadas estão previstas nos artigos 44, I e 45 da Lei n°
9.430/96, sendo decorrentes da falta de recolhimento do principal no prazo devido.
6. O cerne da questão está na aplicação, ou não, do disposto no art. 63 da mesma lei,
alterado pela MP n° 2.158-34, de 27/07/2001.
7. O crédito tributário de que se trata foi lançado para prevenir a decadência do direito
de sua cobrança, uma vez que as mercadorias foram desembaraçadas por força de
liminar em mandado de segurança.
8. Quando as declarações de importação foram registradas, esta liminar já havia sido
concedida, determinando o desembaraço das mercadorias à aliquota pretendida pela
interessada.
9. Destarte, o caso em análise enquadra-se na hipótese prevista no supracitado art. 63.
10. A segurança foi denegada, mas a empresa apresentou apelação, recebida nos efeitos
devolutivo e suspensivo.
11. Tal apelação foi provida em 20/08/1997 (fl. 325).
12. Conforme extrato de acompanhamento processual do TRF 3a Região, o recurso
extraordinário para o STF, peticionado pela União, foi juntado ao processo em
02/01/1998 e encaminhado àquele Tribunal em 27/05/1998.
Fl. 1418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.780 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.018460/2002-46

13. Em 08/06/19982 ocorreu a ciência do lançamento objeto destes autos, pelo sujeito
passivo.
110 14. Somente em 25/05/1999, o Recurso Extraordinário foi julgado, tendo sido
conhecido e provido, por unanimidade, cassando-se a medida liminar.
15. Em assim sendo, no momento do lançamento o crédito tributário ainda estava
suspenso em razão do efeito, ainda válido, da liminar.
16. A denegação da segurança foi sentença exarada pelo juizo de primeira instância em
09/01/1996. No entanto, a apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo,
nos termos do art. 520 do CPC, à época dos fatos.
17. Destarte, pelo efeito devolutivo, o julgador devolveu o conhecimento da matéria
impugnada ao juizo com competência recursal para julgar a apelação, impedindo o
trânsito em julgado da decisão de primeira instância.
18. Pelo efeito suspensivo, por sua vez, a sentença recorrida pode ser considerada mera
declaração da situação jurídica, posto que não se reflete no mundo jurídico enquanto
não julgado o recurso dela interposto (apelação).
19. Desta forma, até que fosse julgada a apelação no Tribunal, os efeitos da decisão de
primeira instância não poderiam ser aplicados e a liminar concedida em mandado de
segurança continuava válida.
20. Em segunda instância, a apelação foi provida, ou seja, foi anulada a decisão de
primeira instância que denegava a segurança e cassava a liminar. Conseqüentemente, a
última continuava válida e suspendia o crédito tributário até então.
21. Não consta dos autos que a PGFN tenha peticionado qualquer efeito suspensivo do
Acórdão. Tampouco consta tal situação nos extratos do processo no TRF e no STF.
22. Em assim sendo, no momento da ciência do auto de infração pelo sujeito passivo, o
crédito tributário estava suspenso, nos termos do art. 151, IV, do CTN, sendo que,
somente com a decisão do STF, em 25/05/99, provendo o recurso extraordinário, o
mandado de segurança foi efetivamente indeferido e a liminar expressamente cassada.
23. Assim, nos termos do art. 63 da Lei n° 9.430/96, é incabível a exigência da multa de
oficio nos casos em que o crédito tributário se encontrar suspenso, por força de medida
liminar em mandado de segurança.
Referida decisão fixa a interpretação da legislação tributária a partir de contexto
no qual a liminar foi concedida antes do registro das declarações de importação, sem qualquer
notícia de seu indeferimento original para posterior concessão em sede de agravo. Para além
disso, o lançamento somente foi formalizado depois do julgamento do recurso de apelação, que
desconstituiu a sentença que cassara a liminar antes concedida. De toda a sorte, o paradigma traz
fundamentação no sentido de que a apelação recebida nos efeitos suspensivo e devolutivo já
impediria a definitividade da decisão de 1a instância que cassara a liminar, afirmando
expressamente que até que fosse julgada a apelação no Tribunal, os efeitos da decisão de
primeira instância não poderiam ser aplicados e a liminar concedida em mandado de segurança
continuava válida.
Ocorre que o acórdão recorrido, como antes demonstrado, está pautado na
premissa de que não houve concessão de liminar pelo juízo que, posteriormente, denegou a
segurança, e a circunstância de a liminar ter sido concedida em sede de agravo não foi enfrentada
pelo Colegiado a quo, assim como não foi analisada no paradigma, no qual, como dito, a liminar
foi concedida antes do registro das declarações de importação e pelo próprio juízo que
posteriormente denegou a segurança, proferindo sentença que assim também cassou a liminar

2 Esta ciência ocorreu em 05/06/98, conforme AR à fl. 267-v.
Fl. 1419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.780 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.018460/2002-46

por ele concedida, o que é de todo relevante para se concluir se o efeito suspensivo concedido à
apelação também suspende a cassação da liminar expressa na mesma sentença.
No presente caso, para decidir se a liminar concedida em sede de agravo ainda
teria eficácia no momento do lançamento, outras circunstâncias fáticas demandam análise, em
especial o ocorrido no Tribunal que decidiu pela liminar e as providências adotadas pela
Contribuinte, inclusive em face de eventual extinção do agravo por perda de objeto, em razão da
sentença proferida em 1a instância. E toda esta análise sob marcos diferenciados no âmbito da
legislação processual civil.
Conclui-se, daí, que os acórdãos comparados analisaram situações fáticas que se
distinguem em pontos determinantes para a interpretação da legislação tributária acerca da
aplicabilidade da multa de ofício em lançamento de crédito tributário discutido judicialmente.
Assim, sob estes fundamentos, concorda-se com o NÃO CONHECIMENTO do recurso especial
da Contribuinte neste ponto.
No mérito, esta Conselheira discorda do direcionamento dado pela I. Relatora
acerca da existência de concomitância.
Este Colegiado já decidiu, por maioria de votos3, no Acórdão no 9101-003.675,
que a impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual, não se
configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à esfera administrativa.
Precedente mais antigo, também em face de outro Mandado de Segurança
Coletivo impetrado pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência
Complementar, expressa decisão unânime4 nos termos da ementa do Acórdão no 9101-001.216,
que:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercícios: 1998, 2000, 2002
Ementa:
PROCESSO
TRIBUTÁRIO.
CONCOMITÂNCIA.
MANDADO
DE
SEGURANÇA COLETIVO. INOCORRÊNCIA. A impetração de mandado de
segurança coletivo por associação de classe não impede que o contribuinte associado
pleiteie individualmente tutela de objeto semelhante ao da demanda coletiva, já que
aquele (mandado de segurança) não induz litispendência e não produz coisa julgada em
desfavor do contribuinte nos termos da lei. t impróprio falar-se em afronta ao principio
da unicidade de jurisdição neste caso, pois o sistema jurídico admite a co-existência e
convivência pacifica entre duas decisões (uma de natureza coletiva e outra individual),
sendo que, via de regra, aplicar-se-á ao contribuinte aquela proferida no processo
individual. A renúncia à instância administrativa de que trata o art. 38 da Lei n.
6.830/80 pressupõe ato de vontade do contribuinte expressado mediante litisconsórcio
com a associação na ação coletiva ou propositura de ação individual de objeto análogo
ao processo administrativo, o que não se verifica na hipótese.
Recurso Especial do Procurador Negado.

3 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Flávio Franco Corrêa, Cristiane Silva Costa, Viviane Vidal
Wagner, Luis Flávio Neto, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Gerson Macedo Guerra,
Demetrius Nichele Macei, Rafael Vidal de Araújo (Presidente em Exercício), e divergiram na matéria os
Conselheiros Gerson Macedo Guerra (relator), Cristina Silva Costa e Viviane Vidal Wagner.
4 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Otacilio Dantas Cartaxo (Presidente), Susy Gomes
Hoffmann, Karem Jureidini Dias, Antonio Carlos Guidoni Filho (Relator), Joao Carlos de Lima Junior, Alberto
Pinto Souza Junior, Valmar Fonseca de Menezes, Jorge Celso Freire da Silva, Valmir Sandri e Claudemir
Rodrigues Malaquias.
Fl. 1420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.780 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.018460/2002-46

É certo que o entendimento das outras Turmas desta CSRF oscila em diferentes
sentidos, conforme os casos analisados. No Acórdão no 9303-009.280, de 13 de agosto de 2019,
a 3a Turma afirmou que a impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto
processual, não se configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à esfera
administrativa. E, mais recentemente, no Acórdão no 9303-011.489 se decidiu, por maioria de
votos, em face de ação coletiva, que importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, aplicando o
teor da Súmula CARF no 1, mas na hipótese de ação ordinária interposta por sindicado do qual
a recorrente estava filiada. Já a 2a Turma se manifestou recentemente, no Acórdão no 9202-
009.640, por maioria de votos, que a propositura de ação judicial, com o mesmo objeto da
demanda administrativa, por associação coletiva da qual o sujeito passivo é filiado, importa
renúncia às instâncias administrativas, quando o objetivo é valer-se do provimento do
Judiciário para que seja declarada a improcedência do lançamento.
Contudo, vale ter em conta o voto do Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira
Pinto no Acórdão no 1402-001.629, analisando a repercussão do mesmo Mandado de Segurança
aqui em debate (2001.51.01.024.801-0), que conduz decisão assim espelhada na ementa do
referido julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1997
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE. PROCESSO
TRIBUTÁRIO. CONCOMITÂNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
INOCORRÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo por associação de classe não impede
que o contribuinte associado pleiteie individualmente tutela de objeto semelhante ao da
demanda coletiva, já que aquele (mandado de segurança) não induz litispendência e não
produz coisa julgada em desfavor do contribuinte nos termos da lei. A renúncia à
instância administrativa de que trata o art. 38 da Lei n. 6.830/80 pressupõe ato de
vontade do contribuinte expressado mediante litisconsórcio com a associação na ação
coletiva ou propositura de ação individual de objeto análogo ao processo administrativo,
o que não se verifica na hipótese.
CERCEAMENTO DO DIREITO À AMPLA DEFESA. NÃO ENFRENTAMENTO
DE TODOS OS ARGUMENTOS DE DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO
RECORRIDA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
Afastadas a concomitância e a renúncia à discussão administrativa, é de se reconhecer a
nulidade da decisão de primeira instância que deixou de apreciar todos os argumentos
de impugnação. Nova decisão deve ser proferida, em atenção ao duplo grau de
jurisdição previsto nas regras de regência do processo administrativo fiscal.
Referida decisão incorpora os fundamentos do Acórdão no 101-96.674 e de sua
confirmação nesta 1a Turma, no antes citado Acórdão no 9101-001.216.
Assim, o presente voto nesta matéria é favorável à Contribuinte, o que poderia
dispensar a análise das demais matérias, vez que a consequência do provimento seria o retorno
dos autos à autoridade julgadora de 1a instância, na qual se obstaculizou a apreciação da matéria
que, deduzida em impugnação, teria sido levada à apreciação da autoridade judicial.
Como não há especificação na decisão de 1a instância acerca de qual matéria não
teria sido apreciada, deduz-se, a partir do confronto dos argumentos de defesa relatados na
decisão de 1a instância e daqueles enfrentados pela autoridade julgadora, que – ressalvada a
Fl. 1421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.780 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.018460/2002-46

hipótese de alguma parcela da defesa não ter sido relatada - demandariam análise as seguintes
alegações não tachadas:
Da Impugnação
Inconformada, a Interessada apresentou a impugnação em 22/01/2003, fl. 188, de fls.
188/246, com anexos de fls.247/315, na qual, em síntese, argumenta que:
É entidade fechada de previdência complementar-EFPC, que, por sua peculiaridade,
sem fins lucrativos, registra superávit ou déficit, e não lucro; as receitas recebidas são
por conta de investimentos dos patrocinadores e participantes, não sendo receita
auferida; ademais, os cálculos são equivocados pois desconsideram períodos anteriores,
bases de cálculo negativas e aplicaram a alíquota de 18%, afrontando o princípio da
isonomia;
Das Preliminares
1. A autuação é nula, pois descumpre ordem judicial. A liminar obtida junto ao TRF da
2a Região que impedia até mesmo que a autoridade coatora procedesse ao lançamento,
perdurou até o dia 26/12/2002, quando foi publicada a sentença de mérito no processo
principal, com a decretação de denegação da segurança; como a interessada foi autuada
em 23/12/2002, em plena vigência da liminar, é nulo o auto;
2. Inexiste concomitância entre o processo administrativo e o judicial. O fato de a
ABRAPP ter impetrado o Mandado de Segurança Coletivo n° 2001.51.01024801-0, não
acarreta a renúncia ao direito de a Interessada se defender na esfera administrativa,
conforme prevê o artigo 38 da Lei n° 6.830/1980, vez que:
a) o mandado de segurança coletivo não induz litispendência com eventual mandado de
segurança individual ajuizado pela Interessada;
b) a sentença denegatória no mandado de segurança coletivo não faz coisa julgada
individual para as partes que compõem a associação que os representa;
c) assim, os associados individualmente considerados, não renunciaram ao seu direito
de recorrer, seja na esfera judicial, seja na esfera administrativa, pois não se pode
presumir a renúncia tácita neste caso. Discorre sobre os institutos da litispendência e
coisa julgada;
3. caso não seja reconhecida a inaplicabilidade do artigo 38 da Lei n° 6.830/1980,
portanto, se entenda que existe concomitância entre o Mandado de Segurança Coletivo e
o presente processo, é preciso esclarecer que o mandado de segurança foi ajuizado
anteriormente à autuação, devendo o mérito da defesa ser julgado; cita acórdãos do
Conselho de Contribuintes, a doutrina e a exposição de motivos da Lei;
4. deve-se, ainda, considerar o disposto no artigo 51 da Lei n° 9.784/1999, que
determina que qualquer renúncia à esfera administrativa não mais pode ser presumida,
devendo ser requerida mediante manifestação escrita do contribuinte, com o que esse
dispositivo revogou o parágrafo único do artigo 38 da Lei n° 6.830/1980;
5. a lei aplicável, pelo princípio da especificidade, é a Lei 9784/99;
6. a propositura de medidas judiciais para resguardar seu direito, anteriormente à
pretensão do Fisco Federal em cobrar tributo mediante a lavratura do auto de Infração,
obviamente não se constitui como fato superveniente que tenha o condão de obrigar a
autoridade administrativa a extinguir o processo administrativo sem a apreciação do
mérito da lide, nos termos do artigo 52 da Lei n° 9.784/1999;
No Mérito - De Direito
7. não pode ser admitido que se queira impor a tributação da CSLL sobre o superávit,
pois o artigo 195 da Constituição Federal autoriza tão somente a tributação incidente
sobre o lucro, assim como a Lei n° 7.689/1988 que a instituiu, e os conceitos de
superávit e lucro não se confundem, visto que distintos, os conceitos não se eqüivalem;
cita acórdão 101-93.942 do 1 o C.C.;
Fl. 1422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-005.780 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.018460/2002-46

8. a interpretação sistemática do inciso I, do artigo 13 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, que menciona as entidades de previdência privada como
contribuintes da CSLL, é no sentido de que ele se refere às entidades abertas de
previdência complementar, as quais podem perseguir a finalidade lucrativa, isto porque
o caput do referido artigo expressamente estabelece que a base de cálculo da CSLL é o
lucro líquido;
9. a título exemplificativo, cita-se as diferenças entre critérios de contabilização: reserva
de reavaliação e variação da carteira de investimentos;
10. o Ato Declaratório Normativo SRF/CST n° 17/1990 estabelece, em caráter
normativo, que contribuição social não será devida pelas pessoas jurídicas que
desenvolvam atividades sem fins lucrativos tais como as fundações, associações; e
sindicatos, e, por ser interpretativa, é norma complementar, assim, não se pode exigir
quaisquer valores a título de penalidades ou juros de mora, em razão do disposto no
artigo 100 do CTN , segundo o qual a observância de normas nele referidas exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização monetária da
base de cálculo do tributo;
11. A Lei n° 8.212/1991, ao relacionar, em seu artigo 22, parágrafo 1o , as entidades de
previdência privada, não trata de contribuições incidentes sobre o lucro, mas, sim, de
contribuições incidentes sobre remunerações pagas;
12. da mesma maneira, não se deve admitir que o fato de a Emenda Constitucional de
Revisão n° 1/1994 e das Emendas Constitucionais n° 10/1996 e 17/1997, que ao
alterarem o disposto no artigo 72 das Disposições Constitucionais Provisórias,
expressamente estabelecerem que "a parcela do produto da arrecadação resultante da
elevação da contribuição social sobre o lucro dos contribuintes a que se refere o
parágrafo 1 o do artigo 22 da Lei n° 8.212/91 (...), passa a ser de trinta por cento, sujeita
a alteração por lei ordinária", implicaria dizer que as entidades de previdência privada
seriam contribuintes da CSLL, mas, sim, tão somente afirmar que dentre aquelas
entidades são contribuintes da CSLL aquelas que auferem lucro - o que não é o caso da
Impugnante;
13. Na qualidade de Entidade fechada de previdência privada, se submete à preceitos e
planificação contábil imposta pelos Ministério da Previdência e Assistência Social
(MPAS) e a Secretaria da Previdência Complementar(SPC). As autoridades fiscais se
limitaram a analisar as demonstrações contábeis única e exclusivamente sob o enfoque
fiscal, comumente utilizados pelas entidades comerciais e mercantis. . Para que seja
apurada a base de cálculo da CSLL, há que se reconhecer como fator determinante o
resultado do período, cuja consolidação é apresentada na Demonstração - DRE, fl. 217,
onde a interessada alega ter apurado déficit no exercício de 1997, mencionando que a
apuração deve obedecera Lei n° 6.404/76, art. 187;
14. No mínimo, poderia ser apurado em função das receitas e despesas decorrentes
exclusivamente da atividade de prestação dos serviços de gestão de recursos, aqui
entendidos no sentido de garantir a remuneração futura dos participantes, vez que, estas
sim, constituem os recursos de real propriedade das EFPC, sem consideração dos
capitais alheios, ou seja, sem a consideração das receitas de contribuições provenientes
de patrocinadores e participantes;
15. invocado o princípio da isonomia, se a fiscalização constrange a Interessada ao
recolhimento da CSLL valendo-se da mesma alíquota vigente às Instituições
Financeiras, deveria ter revisto o critério de determinação do lucro e apurado
considerando o critério anteriormente mencionado;
16. ao outorgar tratamento discriminatório apenas com relação às entidades financeiras
(e equiparadas) ou às EFPC, como pretendeu a autoridade fiscal, onerando-as com
alíquotas mais gravosas, incorreu em flagrante ofensa ao Princípio da Isonomia;
No Mérito - De Fato
Fl. 1423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-005.780 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.018460/2002-46

20. pelo regime anual, mesmo que se apurassem valores a recolher em alguns meses do
ano-calendário de 1997, estes poderiam ser compensados ao final do exercício, vez que
ao seu final foi apurada base de cálculo negativa;
21. a legislação vigente à data do fato gerador conferia o direito à Interessada de apurar
o IRPJ e a CSLL pelo regime de apuração anual (caso ela fosse contribuinte desses
tributos); além disso, as autoridades fiscais se esqueceram de considerar a existência do
saldo de base negativa relativa a anos-calendário anteriores;
22. Pelo art. 40 da Lei n° 6.435/77, as EFPC deverão, para garantia de suas obrigações,
constituir reservas e provisões técnicas, além de fundos especiais estabelecidos em lei.
A interessada não as constituiu por não ter apurado resultado positivo nesse exercício.
23. a fiscalização se equivocou ao citar o Decreto n° 606/92, que se aplica às EPC no
âmbito da Administração Pública Federal. O art. 34 do Decreto n° 81.240/78 é que se
aplica a todas as EFPC. A patrocinadora da interessada foi privatizada em 1996;
24. a constituição e manutenção de reservas/provisões técnicas com os recursos
excedentes apurados após as destinações efetuadas para as reservas matemáticas e de
contingência é de observância obrigatória, logo, a despesa registrada na contabilização
de tais valores não podem ser objeto de questionamentos , especialmente em relação à
sua adição à base de cálculo da CSLL, conforme decisão análoga da Cosit;
25. caso a impugnante tivesse apurado resultado, as destinações para a constituição de
reservas e fundos não constituem base de cálculo da CSLL, nos termos do art. 404 do
RIR/1999;
26. a análise da planilha de apuração da CSLL revela equívoco quanto aos critérios
legais para determinação da CSLL e deixou de observar detalhadamente as rubricas
contábeis, como exemplo, o caso dos dividendos: não são tributáveis e estavam
contabilizados no programa de investimentos, que é transferido para o programa
previdencial, base de cálculo apurada, o que acarreta bitributação ;
27. o valor estornado pela fiscalização se refere à contribuição recebida em 1996 a
maior da patrocinadora, que anulou o registro contábil excedente, tributando algo que
não existe;
28. o mesmo quanto as provisões para perdas de investimento que decorreram de não
pagamento de valor contratual na construção de shopping e investimento em RDB do
banco Agrimisa, liquidado extrajudicialmente. Tais valores estariam aptos à
dedutibilidade nos termos da Lei 9430/96;
29. as bases negativas apuradas em períodos anteriores ao ano-calendário de 1997
devem ser consideradas para efeito de cálculo, sendo, ademais, integralmente
compensadas com a base apurada, seja pela não eficácia da lei até 1994 (bases apuradas
até 1994), seja por incorrer na tributação do patrimônio do contribuinte (bases apuradas
a partir de 1995);
30. para o cálculo dos juros de mora, não se pode admitir a utilização da taxa SELIC,
tendo em vista a sua natureza remuneratória, a inconstitucionalidade de sua aplicação,
bem como a sua ilegalidade;
31. A interessada requer a realização de perícia contábil, indicando perito à fl. 245,para
serem respondidos os seguintes quesitos:
Da Perícia
1. Nos moldes da legislação tributária aplicável em cada período de apuração para a
determinação da base de cálculo da CSLL, a Interessada apuraria no período
compreendido entre 1992 e 1996 base negativa de CSLL passível de compensação no
exercício de 1997 ?
2. Se a resposta ao primeiro quesito for afirmativa, demonstrar o montante passível de
compensação individualizado para cada um dos exercícios em questão.
Fl. 1424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-005.780 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.018460/2002-46

3. As provisões para perda de investimentos que foram objeto de adição para
determinação da base de cálculo da CSLL enquadram-se nos critérios para
dedutibilidade das perdas estabelecidos pelo artigo 13 da Li 9.430/96?
4 Consideradas as regras de contabilidade fiscal aplicáveis aos contribuintes que atuam
no segmento mercantil ou financeiro (regime anual), haveria base de cálculo da CSLL
em 1997 para a Interessada ? Pede-se a consideração, em 1997, dos efeitos decorrentes
da aplicação da mesma regra nos períodos anteriores.
5. A base de cálculo da CSLL, apurada pela fiscalização para o exercício de 1997, está
correta segundo as regras e princípios contábeis geralmente aceitos ?
6. Os dividendos recebidos pela Interessada foram contabilizados na rubrica receita de
renda variável no programa de investimentos e posteriormente transferido para o
programa previdencial ?
7. Em caso de resposta afirmativa a questão formulada no quesito 6, demonstrar o valor
dos dividendos recebidos pela Interessada em 1997.
8. A anulação de receita em 1997 corresponde a estorno de repasse indevido em 1996
pela patrocinadora ?
9. Apontar quaisquer fatos e valores identificados em decorrência da verificação da
documentação e escrita contábil da Interessada, se relevantes para o deslinde deste caso.
10. Protesta por apresentar outros quesitos suplementares e elucidativos, se necessário.
Em 20/02/2003, a interessada apresentou petição, onde questiona o lançamento da multa
de ofício, como flagrante violação à norma contida no art. 63 da Lei 9.430/96,
requerendo a declaração de nulidade do lançamento da multa face à exigibilidade estar
suspensa por força de tutela judicial.
Em 05/04/2004, volta aos autos para argüir que, ao considerar o tributo lançado com
base no regime trimestral, que contesta em sua impugnação, verifica que o direito de
constituição do crédito tributário lançado no 1 o , 2 o e 3o trimestres do ano-calendário
de 1997 foi extinto pela decadência, nos termos do art. 173-1 do CTN. O termo inicial
para o 1 o trim/97 é o dia 1°/04/97e o final em 04/2002, e assim, sucessivamente para os
demais trimestres.. Tendo o auto sido lavrado em 20/12/2002, deverá ser anulado.
Os argumentos não apreciados, assim, buscam infirmar a sujeição passiva da
Contribuinte à CSLL e, se providos, dispensariam a definição acerca do cabimento da penalidade
aplicada e da repercussão da Solução de Consulta COSIT no 07/2001 acerca da determinação da
base de cálculo da referida contribuição. Todavia, como não se sabe qual decisão será adotada
em face daqueles argumentos, e uma vez tendo as demais discussões chegado a esta instância
especial, deve-se, em respeito ao princípio da eficiência administrativa, não desprezar o trabalho
até aqui empreendido e solucionar os demais dissídios jurisprudenciais admitidos, de modo que o
contencioso prossiga, depois, apenas em relação àquelas matérias para as quais se aplicou a
renúncia em razão da concomitância com a discussão judicial.
Neste ponto, portanto, o presente voto é por DAR PROVIMENTO ao recurso
especial da Contribuinte relativamente à concomitância, com retorno à autoridade julgadora de 1a
instância.
A análise das demais matérias evidencia a viabilidade desta forma de solução do
litígio, que não prevaleceu na maioria deste Colegiado.
No que se refere à exclusão de penalidade em razão dos efeitos do Ato
Declaratório Normativo CST no 17/90, o presente voto se alinha ao entendimento da I. Relatora,
no sentido da aplicabilidade da lei posterior para fundamentação da incidência (Lei no 8.212/91),
de modo que inexistiu qualquer prática administrativa a dispensar o sujeito passivo dos
Fl. 1425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-005.780 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.018460/2002-46

recolhimentos exigidos, mas sim prática reiterada de infração em não se promover o devido
pagamento da contribuição cuja incidência passou a estra prevista na legislação indicada.
Vale transcrever o que dizia referido ato:
O Coordenador do Sistema de Tributação (...), tendo em vista as normas de incidência
da contribuição social instituída pela Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988,
Declara, em caráter normativa, às Superintendências Regionais da Receita Federal e
demais interessados que a contribuição social não será devida pelas pessoas jurídicas
que desenvolvem atividades sem fins lucrativos, tais como as fundações, associações e
sindicatos.
Nada, a partir da Lei no 8.212/91, permitia classificar a Contribuinte dentre as
pessoas jurídicas que desenvolvem atividades sem fins lucrativos, tais como as fundações,
associações e sindicatos. E, se a autoridade fiscal não promoveu lançamentos anteriores para tal
exigência, esta postura não encontra amparo na legislação complementar como hipótese
excludente de penalidade, mormente tendo em conta a sistemática prevalente de lançamento por
homologação.
No mesmo sentido é o posicionamento adotado no voto condutor do Acórdão no
9101-002.971, ao adotar os fundamentos assim expressos pelo Conselheiro Fernando Brasil de
Oliveira Pinto no acórdão ali recorrido:
Alega a recorrente que o Ato Declaratório (Normativo) CST no 17 daria guarida a sua
tese de não incidência de CSLL aos superávits apurados por entidades sem fins
lucrativos.
Discordo de tal entendimento. Ainda que se entenda que esse ato pudesse se aplicar às
entidades de previdência complementar, em relação às entidades de previdência aberta e
fechada tal entendimento teria perdurado somente até o advento da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991, uma que vez que seu artigo 23, combinado com o § 1o do art. 22 do
mesmo diploma legal, passou expressamente a prever a incidência de CSLL sobre os
resultados apurados por tais entidades, ainda que sem fins lucrativos, conforme já
analisado.
Assim, considerando o acima exposto, resta claro que, com a edição da Lei no 8.212/91,
combinada com a Lei no 9.732/98, são imunes apenas as entidades beneficentes de
assistência social, não sendo o caso das entidades de previdência complementar, abertas
ou fechadas
E, no que se refere à tributação de reservas e fundos, decorrente da repercussão da
Solução de Consulta COSIT no 07/2001 na determinação da base de cálculo autuada, discorda-se
do entendimento da I. Relatora de que a prevalência do entendimento do Poder Judiciário em
favor da equivalência entre “superávit” e “lucro” dispensaria a análise deste ponto.
É certo que as questões guardam grande proximidade, como bem expresso no
voto vencedor da Conselheira Adriana Gomes Rêgo no Acórdão no 9101-003.083:
(ii) Da base de cálculo da CSLL
Escorou-se o relator, na teor do art. 34 do Decreto n ° 81.240/78, segundo a qual seria a
norma que regulava as entidades não componentes da Administração Pública Federal:
Art. 34 - Nas entidades fechadas, o resultado do exercício, satisfeitas todas as
exigências legais e regulamentares no que se refere aos benefícios, será
destinado:
a) à constituição de uma reserva de contingência de benefícios até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor da reserva matemática; e
Fl. 1426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-005.780 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.018460/2002-46

b) havendo sobra, ao reajustamento de benefícios acima dos valores estipulados
no artigo 21.
Parágrafo único. Persistindo a sobra por 3 (três) exercícios consecutivos, haverá
a revisão obrigatória dos planos de benefícios da entidade.
Porém, olvidou que para as entidades de previdência privada as únicas provisões
dedutíveis, ex vi art. 13 da Lei no 9.065/95, além das provisões relacionadas às férias e a
do décimo¬terceiro, são as reservas técnicas:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções,
independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de
1964:
I - de qualquer provisão, exceto as constituídas para o pagamento de férias de
empregados e de décimo¬terceiro salário, a de que trata o art. 43 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de
1995, e as provisões técnicas das companhias de seguro e de capitalização, bem
como das entidades de previdência privada, cuja constituição é exigida pela
legislação especial a elas aplicável; (Vide Lei 9.430, de 1996)
Como é sabido, para se definir o método de cálculo do superávit das entidades de
previdência, mantendo o paralelismo estabelecido entre padronização e legislação
contábil e legislação fiscal, deve¬se recorrer à Demonstração do Resultado do Exercício
adotada por elas, aprovada pela Secretaria de Previdência Complementar do Ministério
da Previdência e Assistência Social, e divulgada pela Portaria MPAS n° 4.858, de
26/11/1998, em seu anexo C, item "3, que estabelece o seguinte:
(...)
c) na Demonstração do Resultado do Exercício do Anexo C, item "3", da Portaria
MPAS n° 4.858, de 1998, as provisões técnicas a serem deduzidas do Saldo
Disponível para Constituições, no programa previdencial, são apenas as
Reservas Matemáticas e a Reserva de Contingência, restando, via de regra,
o resultado superavitário a se sujeitar à incidência de CSLL, observadas
ainda as demais hipóteses de adições e exclusões à base de cálculo previstas
na legislação da CSLL;
d) tomando-se por base o Balanço Patrimonial exposto no Anexo C, item
"3', da Portaria MPAS n° 4.858, de 1998, não são consideradas reservas
técnicas a Reserva para Ajustes do Plano e o Fundo de Oscilação de Riscos
do Decreto n° 606, de 20 de julho de 1992;
Nesse contexto, como determinado pelo artigo 13, I, da Lei n° 9.249/1995, somente
foram consideradas como provisões dedutíveis pelo fiscal, afora as relacionadas à férias
e décimo terceiro, aquelas constantes do programa previdencial destinadas à
constituição de reservas matemáticas e reservas de contingência.
Dessa forma, a leitura correta que se deve fazer do dispositivo ressaltado pelo relator
(art. 34 do Decreto no 81.240/78) é que tais destinações (reserva de fundo de oscilação
de riscos ou reajustamento dos benefícios) são provisões não técnicas e que, portanto,
indedutíveis, mas que podem ser perfeitamente realizadas, desde que se entenda a
expressão "sobras" como aquilo que restou delas após a tributação da CSLL.
Mas, não se pode concluir, como fez o relator que tal norma deixa ainda mais evidente
que todo o superávit apurado pelas entidades fechadas, deveriam ser revertidos em
benefícios de previdência aos seus assegurados, pois assim estaria contrariando a
decisão do colegiado de tributar a base de cálculo da CSLL das entidades de previdência
privada.
Como se vê, o argumento do relator neste tópico se confunde com o mérito da questão
principal já ultrapassado.
Fl. 1427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-005.780 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.018460/2002-46

Nesse sentido, a base tributada nos moldes elaborados pelo fiscal está em consonância
com a legislação de regência e também com a Solução de Consulta COSIT n° 07, de
26/12/2001, que bem esclareceu essa questão:
"...Assim, conclui-se que, na Demonstração do Resultado do Exercício do Anexo
C, item 3 da Portaria MPAS n°4.858, de 1998, as provisões a serem deduzidas
do saldo disponíveis para constituições, no programa previdencial, são apenas as
RESERVAS MATEMÁTICAS e a RESERVA DE CONTINGÊNCIA, as quais
após serem deduzidas, via de regra, fornecem o resultado superavitário a se
sujeitar a incidência de CSLL, observadas ainda as demais hipóteses de
adições e exclusões a base de cálculo previstas na legislação da CSLL.
(Destacou-se)
[...] (destaques do original)
O voto condutor do acórdão recorrido refere a orientação da Solução de Consulta
COSIT no 07/2001 consignada no Termo de Verificação Fiscal:
"(•••) para que se mantenha o paralelismo estabelecido entre padronização e legislação
contábil e fiscal, a primeira estabelecendo a forma de apuração do resultado contábil
líquido, para que a outra ajuste tal resultado com o fito de estabelecer uma base de
cálculo de tributos e contribuições, é que, não havendo outro diploma legal que trate do
mesmo tópico, deve-se utilizar a Demonstração do Resultado do Exercício padrão,
estatuída no Anexo C, item "3", da Portaria MPAS n° 4.858, de 1998, que trata da
planificação contábil aplicável às EFPP, como referência inicial para fins da execução
dos ajustes fiscais necessários à correta determinação da base de cálculo da CSLL
dessas instituições.
(...)
Assim, conclui-se que, na Demonstração do Resultado do Exercício do Anexo C, item
"3 ", da Portaria MPAS n° 4.858, de 1998, as provisões a serem deduzidas do SALDO
DISPONÍVEL PARA CONSTITUIÇÕES, no programa previdencial, são apenas as
RESERVAS MATEMÁTICAS e a RESERVA DE CONTINGÊNCIA, as quais após
serem deduzidas, via de regra, fornecem o resultado superavitário a se sujeitar à
incidência de CSLL, observadas ainda as demais hipóteses de adições e exclusões à
base de cálculo previstas na legislação da CSLL. São aqui consideradas técnicas as
reservas matemáticas e de contingência. A primeira, necessária para garantir os
compromissos atuariais dos planos de benefícios, e a segunda, constituída na forma do
Decreto n° 606, de 20 de julho de 1992 e da Lei Complementar n° 109, de 2001.
Portanto, não são consideradas técnicas, tomando-se por base o Balanço Patrimonial
exposto no Anexo C, item "3", da Portaria MPAS no 4.858, de 1998, a Reserva para
Ajustes do Plano e o Fundo de Oscilação de Riscos do Decreto no 606, de 20 de julho
de 1992.
Consequência desta orientação foi a indedutibilidade das Reservas para Ajuste do
Plano e o Fundo de Oscilação de Riscos (Dec. 606/1992).
Assim, quer prevaleça o entendimento em favor da concomitância, ou se demande
decisão administrativa acerca daquela equivalência, caberia avaliar a objeção em referência,
acerca da qual a Contribuinte logrou constituir o dissídio jurisprudencial, e que teve por
consequência a indedutibilidade de tais provisões.
Referido ato interpretativo, sob esta ótica, nada mais faz do que adotar a
demonstração do resultado do exercício da entidade e avaliar, diante da legislação de regência, a
natureza de provisões para determinar, no âmbito tributário, sua dedutibilidade, em nada se
distinguindo de outras demandas interpretativas em face de sujeitos passivos que apresentam
peculiaridades em suas operações. Não se trata, pois, de definição de critério de hipótese de
incidência, mas tão só de interpretação das normas genericamente postas para limitar
dedutibilidade de despesas.
Fl. 1428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-005.780 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.018460/2002-46

Definido está que o resultado da entidade corresponde a lucro e este lucro, para se
constituir em base de cálculo da CSLL, sujeita-se ao ajustes estabelecidos em relação a todas as
pessoas jurídicas submetidas à sistemática do lucro real, inexistindo qualquer definição de
critério de hipótese de incidência na avaliação da natureza de provisões que devem ser
constituídas na atividade da pessoa jurídica e sua confrontação com os critérios legais de
dedutibilidade de despesas desta natureza.
Em outras palavras, a aplicação da Solução de Consulta COSIT no 07/2001 ao
presente caso representa, apenas, a afirmação de que as provisões em referência são indedutíveis
por não se enquadrarem nas hipóteses previstas no art. 13 da Lei no 9.249/95.
Estas seriam as razões, portanto, para negar provimento ao recurso especial nestes
dois pontos.
Contudo, prevalecendo o entendimento da maioria no sentido de que, com o
afastamento da concomitância, o retorno à DRJ se dê para exame da integralidade da
impugnação com exame imediato das matérias “Penalidades - aplicação do Ato Declaratório
Normativo CST no 17/90” e “Tributação de reservas e fundos e base de cálculo - Solução de
Consulta COSIT no 07/2001”, o presente voto é, apenas, por DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso especial da Contribuinte em relação à matéria sobre concomitância, com retorno dos
autos à autoridade julgadora de 1a instância para apreciação, apenas, dos argumentos que
deixaram de ser apreciados em razão da renúncia à instância administrativa desde lá reconhecida.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 1429
DF CARF MF
Documento nato-digital